Tribunal: TCU
Processo: 008.533/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 257/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92, art. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar em cumprimento os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 588/2019-TCU-Plenário , dispensando que o Tribunal mantenha de forma específica a verificação quanto ao atendimento integral da deliberação, sem prejuízo de reexaminar os fatos por meio de outras ações de controle, caso sejam observados elementos indicativos de que os responsáveis não adotaram as medidas necessárias e que a inação deu causa a impropriedades, prejuízos ou ineficiências; ordenar a adoção da medida do subitem 1.7 abaixo; dar ciência desta deliberação à UFPel e determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 51-52): 1. Processo TC- Processo 008.533/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Pelotas (92.242.080/0001-00) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência aos gestores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com fundamento no 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de que lhes cabe, em autotutela e de ofício, o poder-dever de adotar as medidas necessárias para a continuidade e conclusão dos procedimentos administrativos e das medidas requeridas pelo Tribunal, independentemente de monitoramento das ações.